Tribunal: TJBA
Processo: 8002430-36.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002430-36.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: MARGARIDA MARIA ANDRADE MACHADO

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMIN
I
STRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR
A
PÚBLIC
A

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA APOSENTAD
A
. LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015.
POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES.

A melhor interpretação dos arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 13.471/2015, que disciplina a fruição do direito a licença prêmio daqueles servidores que ingressaram no serviço público estadual antes de seu advento, é de que se aplicam, no máximo, aos períodos de licença remunerada adquiridos por esses servidores após o início de sua vigência, sendo este o motivo pelo qual o fato de não existir direito adquirido a regime jurídico não caracteriza impedimento à concessão da segurança.

A suposta inexistência de disposição legal expressa que autorize a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia não é óbice à adoção desta medida, sob pena de enriquecimento sem causa da administração (tema 635 de Repercussão Geral), tanto que antes do advento da Lei nº 13.471/2015 o próprio TJBA apregoava a possibilidade dessa conversão por meio de ato normativo interno.

Segurança concedida para
impedir que a autoridade
apontada como coatora se abstenha de analisar o pleito de conversão de licenças prêmios não gozadas em pecúnia a partir das limitações constantes na Lei Estadual nº 13.471/2015, sobretudo a que consta no art. 6º, §5º, devendo analisar o pleito à luz da malha normativa vigente antes de seu advento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002430-36.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARGARIDA MARIA ANDRADE MACHADO
e como apelada
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Tribunal Pleno
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder a segurança pleiteada

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .